Tribunal: TJSP
Processo: 1003361-38.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
r e a possibilidade de acumulação com o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez – Decadência reconhecida – Inteligência do artigo 103-A da Lei 8.213/91 – Recurso provido.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003361-38.2018.8.26.0564; Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Ricardo Graccho

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
Embargos de declaração – Obreiro – Apontamento quanto à ocorrência de omissão e obscuridade no capítulo envolvendo o decurso do prazo decenal para o INSS cessar administrativamente o benefício de auxílio suplementar e a possibilidade de acumulação com o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez – Decadência reconhecida – Inteligência do artigo 103-A da Lei 8.213/91 – Recurso

Ementa:
Embargos de declaração – Obreiro – Apontamento quanto à ocorrência de omissão e obscuridade no capítulo envolvendo o decurso do prazo decenal para o INSS cessar administrativamente o benefício de auxílio suplementar e a possibilidade de acumulação com o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez – Decadência reconhecida – Inteligência do artigo 103-A da Lei 8.213/91 – Recurso provido.